Tribunal: STF
Processo: HC 182797
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Hipótese de paciente primário e de bons antecedentes que foi condenado a 5 anos de reclusão pelo tráfico de 900g de maconha.



    2.  Situação concreta em que a fixação do regime fechado contraria a orientação jurisprudencial desta Corte. Precedentes.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.